Tribunal: TJES
Processo: 5005294-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENT
O
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
.
PROVA
S
EM CONTRÁRIO.

OMISSÃO POR PARTE DOS RECORRENTES.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados aos autos, as informações declaradas pelos recorrentes

não condizem com a real situação financeira das partes.

3
)
Parcelamento das custas facultado nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil.

4
)

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005294-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORLANDO SOBREIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ricardo Alberto del Valle Pucheta
e
Silvia Noemi Catania
contra a decisão (id n° 2781784) proferida pelo douto juízo da 3
a
Vara Cível de Guarapari – ES, que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo
Condomínio do Edifício Orlando Siqueira
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus.

Em suas razões recursais (id n° 2781611), os agravantes sustentam, em síntese, que:
(i)
a declaração de hipossuficiência é o suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita; e
(ii)
não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2798497), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstada a extinção sem resolução de mérito da reconvenção proposta pelos recorrentes (processo n° 0003179-79.2020.8.08.0021), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento deste recurso em caráter definitivo.

Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que a capacidade econômica dos reconvintes não se enquadra da condição de hipossuficientes financeiros e não há demonstração, por meio de provas, de condição econômica desfavorável.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de dois requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Nesta seara recursal, os agravantes, no intuito de comprovarem a miserabilidade declarada, demonstraram trabalhar em conjunto em uma empresa familiar, cuja Declaração de Renda Anual – SIMEI informa uma receita bruta total de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) (id n° 2781782) e informaram que Ricardo não teria renda declarada e nem conta bancária.

Por outro lado, o condomínio agravado juntou aos autos
(i)
sentença proferida pela 6
a
Vara Federal Cível da SJMG, em dezembro de 2021, determinando a implementação de benefício previdenciário a
Ricardo
, com direito a retroativo a partir de 12/09/2017 (id n° 2975272 a 2975279);
(ii)
comprovação de que ambos agravantes possuem conta bancária junto à Caixa Econômica Federal – CEF, com chave PIX cadastrada em ambos os CPF's; e
(iii)

printscreens
de postagens constantes na rede social da agravante
Silvia
que denuncia uma viagem à Argentina em junho e julho deste ano.

Nesse sentido, as informações juntadas pelo agravado desmentem a narrativa dos agravantes de que Ricardo não teria renda declarada e nem conta bancária, o que, por si só, me leva a crer que os recorrentes não declararam nos autos a real condição financeira do núcleo familiar.

Dessa forma, tenho que afloram dos autos fundadas razões a infirmar a assertiva da miserabilidade jurídica.

Ato contínuo, conforme autorização dada pelo artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil,
faculto
as partes o pagamento das custas da reconvenção em 4 (quatro) parcelas de igual valor, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (artigo 290 do Código de Processo Civil) a contar da intimação deste pronunciamento judicial, e as parcelas subsequentes até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de extinção sem resolução de mérito da reconvenção proposta pelos recorrentes.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENT
O
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
.
PROVA
S
EM CONTRÁRIO.

OMISSÃO POR PARTE DOS RECORRENTES.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados aos autos, as informações declaradas pelos recorrentes

não condizem com a real situação financeira das partes.

3
)
Parcelamento das custas facultado nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil.

4
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.